Tribunal: TJMT
Processo: 1015579-51.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015579-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), VALDEMAR BARBOSA DE SOUZA - CPF: 165.714.361-91 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
VALDEMAR BARBOSA DE SOUZA
.

AGRAVADO:

COOPERATIVA DE
CRÉDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO

–
DIREITO BANCÁRIO
–

PENHORA DA APOSENTADORIA
–
LIMITA
ÇÃO
A 30%

DOS PROVENTOS
– RECURSO DESPROVIDO.

É mister destacar que o julgador singular, inclusive, manteve o bloqueio no patamar de 20% (vinte por cento), ou seja, em valor inferior ao percentual de 30% (trinta por cento) já reconhecido como devido pela jurisprudência deste
Eg
. Tribunal, justamente no intuito de resguardar o devedor considerando o risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.

Não é justo que o assalariado/aposentado contraia dívidas na confiança de que, em caso de não pagamento, o Judiciário não permitirá penhora sobre seus vencimentos.

No caso, entendo que deve ser decidido neste sentido, limitando a pen
hora dos valores que o agravante
recebe ao percentual de 20% (vinte por cento) dos seus rendimentos auferidos a título de remuneração por serviços prestados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
VALDEMAR BARBOSA DE SOUZA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 155841269 –
autos de origem PJE Nº 0003706-74.2006.8.11.0009
) pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que determinou a manutenção da constrição, na proporção de 20% da aposentadoria percebida pelo executado, sob os seguintes fundamentos:

“Cuida-se de IMPUGNAÇÃO À PENHORA onde o executado requer a liberação dos valores bloqueados, sob a alegação de que
trata-se
de rendimentos que percebe a título de aposentadoria.

O pedido comporta parcial acolhimento.

Isso porque, após as novas reformas do Código de Processo Civil referentes ao processo de execução, a jurisprudência tem admitido a penhora em conta corrente, ainda que se refira à verba salarial, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) - pois em princípio não coloca em risco a subsistência do devedor e de sua família, ao mesmo tempo em que confere efetividade ao processo executivo, assegurando ao credor o recebimento do seu crédito.

Sem sombra de dúvidas, se continuarmos a seguir uma interpretação dogmática do artigo 833, inciso IV, do CPC/15 e vedar todo e qualquer ato de constrição sobre verbas remuneratórias, estaria frustrada a efetividade da prestação jurisdicional, que constitui interesse público.

Seguindo essa linha de raciocínio, não se pode extirpar por completo a constrição de dinheiro depositado em conta bancária sob a mera assertiva de ser proveniente de verba salarial/remuneratória.

Ao revés, a penhora de uma pequena parte dessa verba não induz qualquer malefício à dignidade da pessoa, haja vista que, a exemplo do devedor, o credor também depende da importância contida no crédito em execução.

No caso em tela, permitir a impenhorabilidade sobre a verba de aposentadoria do executado significaria proporcionar-lhe benefício ilícito, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, principalmente quando a efetividade do processo reclama providências práticas no sentido de dar à parte a prestação jurisdicional necessária.

É cediço que os proventos, salários, soldos e outras remunerações do devedor têm por escopo a sua manutenção digna, assim como a de seus dependentes. No entanto, não se pode perder de vista que referidas verbas também visam à satisfação das obrigações contratuais por ele assumidas.

No caso dos autos, verifica-se que o executado está respondendo à presente execução desde o ano de 2011, sem que pague a dívida que um dia assumiu.

Salienta-se que a impenhorabilidade do salário (aposentadoria) não pode ser utilizada de maneira distorcida, sob pena de burlar as responsabilidades assumidas, fomentando a inadimplência.

Por outro lado, há que se ter parâmetros mínimos para que a constrição não devaste de vez os ganhos do devedor, colocando em xeque sua sobrevivência.

Assim, tem se firmado no âmbito do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso o entendimento segundo o qual “A penhora em conta salário é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, eis que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.-” (TJMT, 2ª Câmara de Direito Privado, N.U 0067687- 55.2016.8.11.0000, Relatora Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 05/10/2016, DJE 13/10/2016).

Logo,
DETERMINO a manutenção da constrição, na proporção de 20% da aposentadoria percebida pelo executado
.

Valios
consignar que o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família, situação que se amolda ao caso dos autos (STJ, 3ª TURMA, REsp nº 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 14/11/2017,
DJe
20/11/2017).”

Em razões recursais, alega, em síntese, que o valor bloqueado é oriundo do recebimento da aposentadoria do executado
, destacando que tal rendimento se enquadra como verba impenhorável nos termos do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil.

Por estas razões, busca a concessão de efeito ativo e suspensivo, para determinar o desbloqueio imediato dos valores penhorados por
tratarem-se
de verba salarial impenhorável.

Deixou de efetuar o preparo recursal, sob o argumento de que faz jus as benesses da gratuidade de justiça.

Liminar indeferida nos termos da decisão sob ID. 219293668.

Contrarrazões em id. 220240680

Parecer ministerial dispensado por se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, conforme as diversas manifestações dos Promotores/Procuradores nesse sentido.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

Agravante: VALDEMAR BARBOSA DE SOUZA

Agravado:

COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA

VOTO
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
VALDEMAR BARBOSA DE SOUZA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 155841269 –
autos de origem PJE Nº
0010206-04.2011.8.11.0003
) pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT
na
Ação de Execução de Título Extrajudicial
que determinou a manutenção da constrição, na proporção de 20% da aposentadoria percebida pelo executado.

Em razões recursais, alega, em síntese, que o valor bloqueado é oriundo do recebimento da aposentadoria do executado, como comprova a Carta de concessão do benefício e a declaração do INSS, no qual possui rendimentos de R$1.998,42 (mil, novecentos e noventa e oito reais e quarenta e dois centavos) no qual possui empréstimos consignados e recebe a quantia liquida de R$1.104,13 (mil, cento e quatro reais e treze centavos).

Busca a concessão de efeito ativo e suspensivo, para determinar o desbloqueio imediato dos valores penhorados por
tratar-se
de verba salarial impenhorável, conforme definição do inciso IV, do artigo 833 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

É cediço que os proventos, salários, aposentadorias, soldos e outras remunerações do devedor têm por escopo a sua manutenção digna, assim como a de seus dependentes. No entanto, não se pode perder de vista que referidas verbas também visam à satisfação das obrigações contratuais por ele assumidas, principalmente em se tratando de aposentado que, em regra, não é detentor de outra fonte de recursos diversa, a não ser daqueles decorrentes da sua aposentadoria.

Logo, não é justo que o assalariado/aposentado contraia dívidas na confiança de que, em caso de não pagamento, o Judiciário não permitirá penhora sobre seus vencimentos.

Além disso, impende destacar que a impenhorabilidade do salário/aposentadoria não pode ser utilizada de maneira distorcida, sob pena de burlar as responsabilidades assumidas, fomentando a inadimplência.

Por outro
lado
, há que se ter parâmetros mínimos para que a constrição não devaste de vez os ganhos do devedor, colocando em xeque sua sobrevivência.

Assim, tem se firmado no âmbito deste c. Tribunal de Justiça o entendimento segundo o qual
“A penhora em conta salário é possível,
desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor
, eis que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.”
(TJ/MT - 2ª Câmara Cível - RAI nº 108164/2012 - Relatora: Desª MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS - j. 05/12/2012,
publ
. no DJE 31/01/2013). (grifo nosso)

No caso, entendo que deve ser decidido neste sentido, limitando a pen
hora dos valores que o agravante
recebe ao percentual de 20% (vinte por cento) dos seus rendimentos
.

Logo, o valor da constrição que ora se impõe não
refoge
aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade erigidos pela jurisprudência, devendo a penhora ser deferida nestes parâmetros.

De idêntica forma, por diversas vezes, este Tribunal já se manifestou, conforme demonstram os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ON LINE DE VALORES EXISTENTES EM CONTA SALÁRIO DO EXECUTADO – PROVENTOS - IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – ALEGADA IMPENHORABILIDADE (ART. 649, IV, DO CPC) – DESACOLHIMENTO – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS 30% DOS PROVENTOS DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A tese de impenhorabilidade (artigo 649, inciso IV, do CPC) não pode ser utilizada como justificativa para o devedor se esquivar de quitar sua obrigação. A penhora em conta salário é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.
” (TJMT – 2ª Câmara Cível - Ag 124332/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Julgado em 14/10/2015,
Publicado
no DJE 18/11/2015) (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PENHORA ON LINE DE VALORES EXISTENTES EM CONTA SALÁRIO DO EXECUTADO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – ALEGADA IMPENHORABILIDADE (ART.649, IV, DO CPC) – DESACOLHIMENTO – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS 30% DOS PROVENTOS DO DEVEDOR
– POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A tese de impenhorabilidade (artigo 649, inciso IV, do CPC) não pode ser utilizada como justificativa para o devedor se esquivar de quitar sua obrigação. A penhora em conta salário é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, eis que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.” (TJMT – 2ª Câmara Cível - RAI 73920/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Julgado em 12/11/2014,
Publicado
no DJE 18/11/2014) (grifo nosso)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –EXECUÇÃO – PENHORA DE 30% DO RENDIMENTO DO DEVEDOR - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.
O salário é absolutamente impenhorável, por expressa previsão legal do art. 649, IV, do CPC, tendo em vista seu caráter alimentar. Todavia, permite-se a penhora de 30% dos rendimentos do devedor para pagamento do débito executado pelo credor.
” (TJMT –
1º câmara
Cível - RAI 63753/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/08/2014,
Publicado
no DJE 03/09/2014) (grifo nosso)

É mister destacar que o julgador singular, inclusive, manteve o bloqueio no patamar de 20% (vinte por cento), ou seja, em valor inferior ao percentual de 30% (trinta por cento) já reconhecido como devido pela jurisprudência deste
Eg
. Tribunal, justamente no intuito de resguardar o devedor considerando o risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.

Conclusão.

Assim, em virtude da decisão que restringiu a penhora a 20%, observando os limites e garantias da dignidade da pes
soa humana
,
conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão fustigada em sua integralidade.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024